Tribunal: TJMT
Processo: 1007643-94.2023.8.11.0004
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007643-94.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Concessão]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GUSTAVO WILLIANS SILVA MEDEIROS - CPF: 076.665.701-98 (RECORRENTE), THAISSA VILELA ANDRADE - CPF: 053.295.051-86 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRIDO), FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 14.332.400/0001-09 (RECORRIDO), YHASMINE BARBOSA SANTOS - CPF: 048.519.211-01 (ADVOGADO), JULIANA AIRES DE ABREU - CPF: 032.369.091-29 (TERCEIRO INTERESSADO), LETICIA FREITAS COIMBRA - CPF: 015.762.871-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PENSÃO POR MORTE APÓS MAIORIDADE CIVIL. POSSIBILIDADE. DIREITO ASSEGURADO ATÉ OS 21 (VINTE E UM) ANOS COMPLETOS. ENTENDIMENTO DO STJ. LEI FEDERAL N. 9.717/1998 e 8.213/91. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS.

Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Município de Barra do Garças, pois deve este responder solidariamente com a autarquia previdenciária, haja vista ser o responsável pelo repasse da verba.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, deve ser assegurado o direito ao recebimento de pensão por morte, ao filho dependente de servidor público falecido, até os 21 (vinte e um) anos, prevalecendo o estabelecido na Lei Federal nº 8.213/91, em relação à lei local em sentido diferente.

Recursos improvidos.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

Trata-se de Recurso Inominado intentado contra a sentença, alterada por meio de Embargos de Declaração, passando a ter a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para: a) CONDENAR, os requeridos a implantarem BENEFICIO PREVIDENCIARIO DE PENSAO POR MORTE, a GUSTAVO WILLIANS SILVA MEDEIROS, dependente do servidor HUMBERTO WILLIANS MEDEIROS, falecido em 20/03/2023; b) FIXAR, o dia 20/03/2023, como data base para fins de identificação das verbas de natureza retroativa e vincendas,
a data do óbito (alterada por meio dos Embargos de Declaração)
; c) FIXAR, o prazo de 30 dias a contar da data do transito em julgado, para que os requeridos procedam à implantação do benefício previdenciário de pensão por morte, o qual em caso de inobservância, sujeito a incidência de multa diária no valor de R$400,00 (quatrocentos reais)”.

O Município Recorrente arguiu preliminar de ilegitimidade passiva sob o argumento de que o município possui regime próprio de previdência privada (Barra Prev), instituída pela Lei Complementar n. 328/2022, constituído sob a forma de autarquia, com personalidade jurídica própria, de autonomia administrativa, a quem compete eventual pagamento do benefício pleiteado.

Já a Barra Prev, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença pra que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, vez que o autor perdeu a sua condição de dependente em razão de sua maioridade civil, conforme art. 9º, inciso III, da Lei Complementar n.º 328/2022, tendo em vista que, na época do pedido administrativo, possuía 19 (dezenove) anos. Aduz que, ao contrário do Regime Geral de Previdência Social (gerido pelo INSS), não possui caráter assistencial, atitude inclusive vedada pelas normas que regem os Regimes Próprios de Previdência Social.

Nas contrarrazões recursais, o Recorrido impugna a preliminar arguida pelo Município sob o fundamento de que o Município ao conceder o beneficío da aposentadora por incapacidade permanente ao servidor público
de cujus
, assumiu um papel ativo no processo previdenciário, pois cabe a este gerir e conceder tal benefício, bem como é o responsável pelo repasse de valores para a autarquia previdenciária. No mais, pugna pela manutenção da sentença recorrida, pois em consonância com o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1007643-94.2023.8.11.0004

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Barra do Garças/MT

Recorrente(s):

Município de Barra do Garças e

Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Barra do Garças

Recorrida(s):

Gustavo Willians Silva Medeiros

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 a 22/08/2024 (Plenário Virtual)

-
PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA

Colendos pares;

A preliminar arguida pelo Município Recorrente deve ser rejeitada, pois deve o Município responder solidariamente com a Autarquia Previdenciária, vez que possui responsabilidade na concessão e gestão dos benefícios, bem como dos repasses financeiros.

Rejeito
a preliminar.

- M É R I T O

Colendos pares;

O cerne da questão insurge em analisar se é devido ou não a concessão da pensão por morte para o dependente de 19 (dezenove) anos de idade.

Na exordial, o Reclamante alega que é filho dependente, menor de 21 anos, do instituidor da pensão por morte Humberto Willians Medeiros, servidor inativo por invalidez. Ocorre que, em 30/03/2023, o instituidor veio a óbito e em 08/05/2023 foi instaurado requerimento administrativo (protocolo n. 2023.07.00015P), pleiteando a pensão por morte, contudo, teve seu pedido indeferido, sob o fundamento de que na data do protocolo administrativo possuía 19 (dezenove) anos de idade e que a lei complementar municipal nº 328/2022, em seu art. 22, §1, limita a percepção do beneficio a maior idade civil, isto é, 18 (dezoito) anos para dependentes não inválidos.

A Lei Complementar n. 328, de 09 de junho de 2022, que dispõe sobre a reestruturação do Regime Próprio de Previdência Social do Município de Barra do Garças/MT e das outras providências, estabelece que:

Art. 72. São considerados dependentes do segurado, para os efeitos desta lei complementar municipal:

I - O cônjuge, a companheira, o companheiro, e
o filho não emancipado, de qualquer condição, desde que não tenha atingido a maioridade civil
ou inválido ou que tenha deficiência intelectuar ou mental grave que o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente;

(...)

Art. 92. A perda da qualidade de dependente ocorrerá:

(...)

III -
para o filho
e o irmão, de qualquer condição,
ao atingirem a maioridade civil
, salvo se inválidos, desde que a invalidez tenha ocorrido antes;

A Autarquia Previdenciária Municipal segue o disposto no Código Civil, em seu art. 5°: “
A menoridade cessa aos dezoito anos completos, quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil
”, isto é, estipula que a maioridade civil é de 18 (dezoito) anos, para efeito de pensão por morte de pai em relação ao filho.

Todavia, a Lei nº 9.717/1998, a qual trata sobre as Regras Gerais para a Organização e o Funcionamento dos Regimes Próprios de Previdência Social dos Servidores Públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal e dá outras providências, estabelece em seu art. 5º que: “
os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal não poderão conceder benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social, de que trata a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, salvo disposição em contrário da Constituição Federal”.

Com efeito, a Lei Federal n. 8.213, de 24 de julho de 1991, a qual rege sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências prevê que:

Art. 77. A pensão por morte
, havendo mais de um pensionista, será rateada entre todos em parte iguais.

(...)

§ 2º O direito à percepção da cota individual cessará:

(...)

II - para o filho, a pessoa a ele equiparada ou o irmão, de ambos os sexos, ao completar vinte e um anos de idade,
salvo se for inválido ou tiver deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave;

Assim, em sentido contrário a legislação municipal, a referida Lei Federal estabelece o pagamento da pensão por morte para o filho dependente até os 21 (vinte e um) anos de idade.

Para a discussão da controvérsia dos autos, cabe destacar que a União, os Estados e o Distrito Federal possuem competência concorrente para legislar sobre matéria de previdência social, proteção e defesa da saúde, nos termos do artigo 24, XII, da CF/88:

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:

(...)

XII - previdência social, proteção e defesa da saúde;

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento majoritário para que haja prevalência da Lei Federal nº 9.717/98, isto porque, como a Lei Federal nº 9.717/98 veda a concessão de benefícios distintos dos previstos no Regime Geral da Previdência Social pela Lei Federal nº 8.213/91 e esta, por sua vez, dispõe que o direito ao recebimento do benefício de pensão por morte pelo dependente do segurado cessará, para o filho, ao completar 21 anos de idade.

Neste sentido, eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. FILHA DO SEGURADO. MAIORIDADE. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA LEI N. 9.717/98. PREVISÃO DE PAGAMENTO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 21 ANOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. RECURSO PROVIDO. 1. A pensão por morte rege-se pela legislação em vigor na data do falecimento do segurado, em atenção do princípio. 2.
Diante da Lei n. 9.717/98, norma geral tempus regit actum acerca da organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, as entidades de previdência não poderão conceder benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social.
3. Na espécie, a Lei Complementar Estadual n. 73/2004, na parte referente ao limite de idade para o pagamento da pensão por morte, deve ter sua eficácia suspensa, prevalecendo a Lei n. 8.213/91, pois enquanto nela o beneficiário perceberia o benefício até os 18 (dezoito) anos, na norma geral esse prazo é até os 21 (vinte e um) anos.
4. Recurso provido. (STJ, Quinta Turma, RMS 29.986/MA, relator Ministro Jorge Mussi, DJe 3/11/2014)

ADMINISTRATIVO. REGIME ESTATUTÁRIO. PENSÃO POR MORTE. ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO. PREVISÃO DE LEI ESTADUAL. MAIORIDADE CIVIL. LEI 8.213/1991. 21 ANOS. PREVALÊNCIA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a Lei Federal n. 9.717/1998, que fixa normas gerais pra organização e funcionamento dos regimes próprios dos servidores públicos, da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ao vedar a concessão de benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social, deve prevalecer sobre as disposições de lei local em sentido diverso.
2. Hipótese em que deve ser observado o limite de 21 anos de idade previsto na Lei n. 8.213/1991, afastando-se as disposições da Lei n. 7.249/1998, do Estado da Bahia, que estabelece como limite a maioridade civil. 3. Agravo interno desprovido.
(STJ, AgInt no RMS 56.188/BA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/09/2019, DJe 20/09/2019).”

PREVIDENCIÁRIO. REGIME ESTATUTÁRIO. PENSÃO POR MORTE. LEI ESTADUAL. LIMITE ETÁRIO. NÃO PREVALÊNCIA.
1. Consoante o entendimento do STJ, há absoluta impossibilidade de recebimento de pensão por morte até os 24 anos de idade, ainda que o beneficiário seja estudante universitário, devendo prevalecer - sobre as disposições de lei local - a legislação federal que rege a matéria, ou seja, a Lei n. 9.717/1998, que fixou regras para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, que estabelece em seu art. 5º que os referidos entes "não poderão conceder benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social, de que trata a Lei n. 8.213, de 24 de julho de 1991, salvo disposição em contrário da Constituição Federal"
. 2. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no RMS: 62572 MG 2019/0378703-0, Relator: GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 15/05/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2023)

Nesta linha de raciocínio, conforme o entendimento do Superior Tribunal, infere-se que a Lei nº 9.171/1998 prevalece sobre a norma que regulamenta o regime próprio dos servidores públicos do munícipio Recorrente, estabelecendo o direito de pensão por morte até os 21 (vinte e um) anos, conforme previsto na Lei n. 8.213/1991 e não 18 (dezoito) anos, conforme estabelece a legislação municipal.

Neste sentido, eis o entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PREVIDENCIÁRIO – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE APÓS MAIORIDADE CIVIL – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DA LEI N. 8.213/91 – REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA – DIREITO ASSEGURADO ATÉ OS 21 (VINTE E UM) ANOS COMPLETOS - ENTENDIMENTO CONSAGRADO NO STJ – MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não obstante a Lei Complementar do Município de Aripuanã n. 180, de 25 de outubro de 2021, fixar como termo final para a pensão temporária a data em que o dependente atinge a maioridade civil, com o advento da Lei n. 9.717, de 27 de novembro de 1998, que dispõe sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios da Previdência Social, deve ser aplicado o limite de idade estabelecido na Lei n. 8.213, de 24 de julho de 1991, qual seja, vinte e um (21) anos.

2. Ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática que não concedeu a tutela recursal almejada e se limitando a parte recorrente a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele decisum, sem apresentar fundamento novo para justificar a sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.

3. Recurso não provido.

(N.U 1001347-34.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/07/2024, Publicado no DJE 05/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – PENSÃO POR MORTE – DEPENDENTE QUE ATINGIU A MAIORIDADE CIVIL – DIREITO À PERCEPÇÃO ATÉ COMPLETAR 21 (VINTE E UM) ANOS DE IDADE – PREVALÊNCIA DA LEI FEDERAL N.° 8.213/91 – PRECEDENTES DO STJ – DIREITO AO BENEFÍCIO RECONHECIDO – REQUERIMENTO FORMULADO APÓS 30 (TRINTA) DIAS DO FALECIMENTO – EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS À DATA DA POSTULAÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA – ARTIGO 247, INCISO II, DA LEI COMPLEMENTAR N.° 04/90 –

CONSECTÁRIOS LEGAIS – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS N.° 810, DO STF E N.° 905, DO STJ, ALÉM DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.° 113/2021 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ARTIGO 85, § 4°, II, DO CPC– RECURSO PROVIDO.

1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o limite de 21 (vinte e um) anos para a pensão por morte ao filho de servidor público falecido, nos termos dos artigos 16, inciso I, e 77, § 2°, inciso II, da Lei Federal n.° 8.213/91, deve prevalecer sobre a disposição em Lei Complementar Estadual que estabelece a limitação da maioridade civil.

2. Nos termos do artigo 247, inciso II, da Lei Complementar Estadual n.° 04/90, o direito de recebimento da pensão por morte retroage à data do requerimento administrativo, quando requerida após 30 (trinta) dias do falecimento do servidor.

3. Em atenção à Emenda Constitucional n.° 113/2021, a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com a observância dos Temas n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, aplicada somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

4. A fixação da verba honorária deve observar o disposto no artigo 85, § 4°, inciso II, do CPC, por se tratar de hipótese em análise de sentença ilíquida.

5. Recurso Provido.

(N.U 1009386-74.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/02/2024, Publicado no DJE 21/02/2024)

AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO – PREVIDENCIÁRIO - REGIME ESTATUTÁRIO - PENSÃO POR MORTE – DEPENDENTES – MAIORIDADE CIVIL - LEI ESTADUAL - LIMITE ETÁRIO - NÃO PREVALÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

Não obstante a Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 4, de 15 de outubro de 1990, fixar como termo final para a pensão temporária a data em que o dependente atinge a maioridade civil, com o advento da Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, que dispõe sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios da Previdência Social, deve ser aplicado o limite de idade estabelecido na Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, qual seja, vinte e um (21) anos.

(N.U 1033012-33.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 20/03/2024)

Igualmente, eis julgados da matéria discutida pela Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE REESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - PENSÃO POR MORTE - FILHO DE EX-SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – LEI MUNICIPAL Nº 688/2005 – PREVISÃO DE CESSAÇÃO DE BENEFÍCIO COM A MAIORIDADE CIVIL – LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA LOCAL EM DISSONÂNCIA COM A LEI GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – LEI Nº 8.213/91 – IMPOSSIBILIDADE - CONCESSÃO DE PENSÃO ATÉ O SEGURADO COMPLETAR 21 ANOS DE IDADE - ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Conforme orientação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a Lei Federal nº 9.717/1998, que fixa normas gerais para organização e funcionamento dos regimes próprios dos servidores públicos, da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, é

vedada a concessão de benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social, devendo prevalecer sobre as disposições de lei local em sentido diverso. Desse modo, deve ser observado o limite de 21 anos de idade previsto na Lei n. 8.213/1991, afastando-se as disposições da Lei Municipal nº 688/2005, que estabelece como limite para o recebimento do benefício previdenciário a maioridade civil.

(N.U 1000075-36.2022.8.11.0077, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/03/2024, Publicado no DJE 08/03/2024)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – PENSÃO POR MORTE – BENEFICIO DEVIDO ATÉ O LIMITE DE 21 (VINTE E UM) ANOS DE IDADE – APLICAÇÃO DA LEI GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (LEI FEDERAL N. 8.213/91) – ORIENTAÇÃO DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme orientação dominante da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a Lei Federal n. 9.717/1998, que fixa normas gerais pra organização e funcionamento dos regimes próprios dos servidores públicos, da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ao vedar a concessão de benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social, deve prevalecer sobre as disposições de lei local em sentido diverso.

Deve ser observado o limite de 21 anos de idade previsto na Lei n. 8.213/1991, afastando-se as disposições da Lei Complementar n° 04/90, art. 245, II, “a”, que estabelece como limite a maioridade civil.

(N.U 1015778-18.2022.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - PENSÃO POR MORTE - MAIORIDADE CIVIL DO DEPENDENTE - SUSPENSÃO DO PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - APLICABILIDADE DA LEI GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – LEI Nº 8.213/91 – OBSERVÂNCIA AO ART. 5º, DA LEI Nº 9.717/98 – RETROATIVOS - DIREITO AO BENEFÍCIO ATÉ COMPLETAR 21 ANOS - PRECEDENTES DO STJ – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - FIXAÇÃO DE OFÍCIO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1033070-50.2021.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 20/03/2023, Publicado no DJE 27/03/2023)

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA. TEMPUS REGIT ACTUM. NORMA PREVIDENCIÁRIA. APLICAÇÃO DA NORMA MAIS BENÉFICA. PENSÃO POR MORTE. MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE. TERMO FINAL DO BENEFÍCIO CONCEDIDO A FILHO. DIREITO DEVIDO ATÉ OS 21ANOS DE IDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

(...)

2. O Recurso Inominado interposto pela parte reclamada devolveu à apreciação desta Turma as seguintes matérias: a) aplicação do princípio Tempus Regis Actum; e b) não utilização da norma federal quando houver norma específica municipal.

3. Contrarrazões foram apresentadas objetivando a manutenção da sentença.

4. Aplicação da norma. Princípio tempus regit actum. Os atos jurídicos serão regidos pela lei vigente à época em que ocorreram ou no momento em que foram satisfeitos os seus pressupostos. Precedentes (STJ AgInt no REsp n. 1.975.278/SC). Todavia, em se tratando de norma previdenciária, caso a nova lei seja mais benéfica ao segurado do que a norma vigente à época do fato constitutivo, a nova lei deve prevalecer (STJ. REsp n. 1.554.596/SC, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 11/12/2019, DJe de 17/12/2019 e STF RE 630501 RG, Relator(a): ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 21-10-2010, DJe-224 DIVULG 22-11-2010 PUBLIC 23-11-2010 EMENT VOL-02436-02 PP-00423). Quanto ao termo final da pensão por morte de beneficiários servidores públicos do Município de Vila Bela da Santíssima Trindade, aplica-se a redação do art. 7º, inciso I, da Lei 688/2005, dada pela Lei 1.475/2020, mesmo para os óbitos anteriores a 24/11/2020.

5. Pensão por morte.

Considera-se dependente do segurado, para efeito de pensão por morte, o filho ou equivalente não emancipado, até a idade de 21 anos ou inválido (art. 7º, inciso I, da Lei Municipal 688/2005, com redação dada pela Lei 1.475/2020). Benefício devido à reclamante até os 21 anos.

6. Antinomia. Mesmo que houvesse antinomia entre a Lei Municipal de Vila Bela da Santíssima Trindade 688/2005 e a Lei Federal 8.213/91, quanto à condição de dependente para efeito de recebimento da pensão por morte, prevaleceria a Lei Federal em detrimento da Lei Municipal, por força da Lei Federal 9.717/98, reforçando o direito do beneficiário até os 21 anos.

(...)

(N.U 1000650-44.2022.8.11.0077, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 15/03/2024)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE PENSÃO POR MORTE - MAIORIDADE CIVIL DA DEPENDENTE - SUSPENSÃO DO PAGAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - APLICABILIDADE DA LEI GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - LEI Nº 8.213/91 - OBSERVÂNCIA AO ART. 5º, DA LEI Nº 9.717/98 - DIREITO AO BENEFÍCIO ATÉ COMPLETAR 21 ANOS DE IDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

In casu, o pagamento de pensão por morte a dependente do segurado cessará quando este completar 21 (vinte e um) anos de idade, salvo se for inválido, nos termos do artigo 77 da Lei nº 8.213/91.

2.

Recurso conhecido e improvido.

(N.U 0015386-51.2018.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 18/11/2022, Publicado no DJE 23/11/2022)

Desse modo, escorreita a sentença que reconheceu o direito a pensão por morte, cujo limite etário é 21 (vinte e um) anos, conforme previsto na Lei n. 8.213/1991.

Ante o exposto,
conheço dos recursos interpostos, porém,
NEGO-LHES PROVIMENTO.
Condeno os Recorrentes, solidariamente, ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024